Tribunal: TJMT
Processo: 1014847-46.2021.8.11.0042
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014847-46.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito, Corrupção ativa]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), NILSON LUIZ DOS SANTOS - CPF: 973.360.251-53 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. CORRUPÇÃO ATIVA (ART. 333, CP). EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (ART. 306, CTB) E DIREÇÃO SEM HABILITAÇÃO (ART. 309, CTB). IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA.

PRELIMINAR
. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP).
IMPOSSIBILIDADE
. DESNECESSIDADE DE REMESSA AO ÓRGÃO SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA DA RECUSA PELO PARQUET COM BASE EM HISTÓRICO DE CONDUTA CRIMINAL HABITUAL DO RÉU. INTELIGÊNCIA DO ART. 28-A, § 2º, II, DO CPP. DECISÃO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA.
MÉRITO
. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA (CORRUPÇÃO ATIVA E EMBRIAGUEZ AO VOLANTE) E ATIPICIDADE DA CONDUTA (DIREÇÃO SEM HABILITAÇÃO).
INVIABILIDADE.
CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO A EMBASAR A CONDENAÇÃO.
RECURSO DESPROVIDO
.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o acordo de não persecução penal não constitui direito subjetivo do investigado, cabendo ao Ministério Público avaliar, de forma fundamentada, se é cabível sua propositura no caso concreto, considerando os requisitos estabelecidos no art. 28-A do CPP.

2. Materialidade e autoria devidamente comprovadas nos autos através do depoimento do policial militar em juízo, auto de constatação de alteração da capacidade psicomotora e confissão parcial do réu.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Nilson Luiz dos Santos
contra sentença proferida pelo juiz da 7ª Vara Criminal de Cuiabá/MT. No caso, a decisão ora combatida julgou procedente a denúncia ofertada e condenou o apelante como incurso no art. 306 e 309 da Lei 9.503/97 e art. 333 do Código Penal à pena de 2 (dois) anos de reclusão, 1 (um) ano de detenção e 20 (vinte) dias-multa no regime aberto e suspensão da habilitação pelo período de 02 (dois) meses (ID 246476727).

Irresignada, a defesa interpôs o apelo tempestivamente. Desta feita, em síntese, pleiteou;
a)
intimação da Procuradoria Geral de Justiça para análise de oferta de acordo de não persecução penal;
b)
absolvição por insuficiência probatória;
c)
absolvição do delito previsto no art. 309 da Lei 9.503/97 por atipicidade da conduta. (ID 246476737).

Após a devida intimação, aportaram aos autos as contrarrazões do Ministério Público de Mato Grosso. (ID 246476741).

Por fim, a Douta Procuradoria Geral de Justiça através do eminente procurador, João Augusto Veras Gadelha, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, mantendo incólumes os termos da sentença prolatada (ID 248206698), sintetizando a seguinte ementa:

Apelação Criminal: Corrupção ativa (art. 333, CP), embriaguez ao volante (art. 306, CTB) e dirigir veículo automotor, em via pública, sem a devida permissão para dirigir ou habilitação (art. 309, CTB), diante da atipicidade da conduta - Irresignação defensiva. PRELIMINAR: Pretendida aplicação, de forma retroativa, do instituto despenalizador criado pela Lei 13.964 /2019, intitulada de Pacote Anticrime, que estabeleceu o acordo de não persecução penal (ANPP) – Não acolhimento - “O Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) é um instituto de natureza consensual, cuja oferta é prerrogativa exclusiva do Ministério Público, cabendo ao órgão acusador avaliar a suficiência e necessidade da medida, conforme os requisitos estabelecidos no art. 28-A do Código de Processo Penal. 2. Histórico de conduta criminal habitual e reiterada justifica a negativa fundamentada de oferecimento do ANPP, (...) inviabilizando a remessa automática dos autos ao órgão superior do Ministério Público.” (TJMT - N.U 1008301-96.2024.8.11.0000). MÉRITO: Requestada absolvição dos crimes de corrupção ativa (art. 333, CP) e embriaguez ao volante (art. 306, CTB), face à insuficiência probatória, e do delito de dirigir veículo automotor, em via pública, sem a devida permissão para dirigir ou habilitação (art. 309, CTB), diante da atipicidade da conduta – Inadmissibilidade – Materialidade e autoria dos crimes sobejamente comprovadas - Milicianos que diligenciaram no feito, Epifânio Borobo Taques Junior e Paulo Henrique Francelino da Costa, este último inquirido em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, foram uníssonos e enfáticos em relatar que o implicado foi flagrado dirigindo veículo automotor em visível estado de embriaguez, visto que, no momento dos fatos, ele apresentava olhos vermelhos, soluços, desordem nas vestes, além de estar agressivo, arrogante, exaltado, irônico, falante e disperso, além de apresentar desequilíbrio e fala alterada, em consonância com o auto de constatação de sinais de embriaguez e com a própria confissão judicializada do réu, o qual admitiu que havia feito ingestão de bebida alcoólica (04 cervejas) momentos antes de ter sido abordado por policiais ao conduzir seu automóvel em via pública – Comprovado, à luz do material cognitivo produzido, que o réu ofereceu vantagem ilícita, consistente na quantia monetária de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais), aos policiais militares, a fim de que o libertassem, deixando de conduzi-lo até a Delegacia de Polícia para confecção do auto de prisão em flagrante delito, sendo certo, inclusive, que em buscas, foi localizada a quantia de R$ 368,00 (trezentos e sessenta e oito reais) em poder do acusado, condizente com o valor aproximado mencionado pelos milicianos, elementos a comprovar a prática do delito e corrupção ativa - Quanto ao crime capitulado no art. 309 do Código de Trânsito Brasileiro, restou demonstrado, tanto na própria denúncia como no decorrer da instrução processual, a efetiva ocorrência de perigo concreto de dano, eis que o enlaço probante não deixa dúvidas que o ora recorrente conduzida, na via pública, veículo automotor sem possuir habilitação, com sua capacidade psicomotora alterada pela ingestão de álcool, imprimindo alta velocidade, com emprego de manobras perigosas, porquanto dirigia em zigue-zague, gerando efetivo perigo de dano aos transeuntes/pedestres e aos outros condutores de veículos, não havendo que se falar em atipicidade da conduta -
O parecer é pelo desprovimento do apelo interposto pelo apelante
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pela Defensoria Pública em favor de Nilson Luiz dos Santos contra a sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que o condenou nas penas dos artigos 333 do Código Penal (corrupção ativa) e 306 e 309, ambos da Lei nº 9.503/97 - Código de Trânsito Brasileiro (embriaguez ao volante e direção sem habilitação, respectivamente), na forma do artigo 69 do Código Penal.

Para melhor compreensão acerca da dinâmica dos fatos, transcrevo a denúncia: (ID 246476656)

“(...) Consta no inquérito policial em epígrafe que, na data de dois de outubro de 2021, por volta das 22h15, na Rua Campo Grande, Centro Norte, na cidade de Cuiabá/MT, Nilson Luiz dos Santos foi flagrado quando conduzia veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool.

Está também consignado no caderno investigativo que dá base à presente denúncia que, na data de dois de outubro de 2021, por volta das 22h15, na Rua Campo Grande, Centro Norte, na cidade de Cuiabá/MT, Nilson Luiz dos Santos foi flagrado quando dirigia veículo automotor em via pública sem a devida permissão e habilitação.

O inquérito demonstra, por fim, que na data de dois de outubro de 2021, por volta das 22h15, na Rua Campo Grande, Centro Norte, na cidade de Cuiabá/MT, Nilson Luiz dos Santos ofereceu vantagem indevida a funcionário público, para determiná-lo a omitir ato de ofício.

Segundo se extrai do caderno investigativo eletrônico, na data de dois de outubro de 2021, policiais militares realizavam patrulhamento pela cidade de Cuiabá quando, por volta das 22h15, na Rua Campo Grande, Centro Norte, avistaram o veículo Strada, da marca FIAT, placas QCI 0870, conduzido por Nilson Luiz dos Santos movimentando-se na via pública em alta velocidade e em zigue-zague, razão por que abordaram Nilson, que apresentava falta de equilíbrio, forte odor de álcool, olhos vermelhos, soluços e desordem nas vestes, portando-se de maneira agressiva, arrogante e exaltada, e em razão das citadas condições físicas e comportamentais em que ele se encontrava ofereceram-lhe a realização de teste de alcoolemia por etilômetro, que foi por ele recusada. Em seguida à recusa do teste, a fim de dissuadir os agentes de concretizarem sua prisão, Nilson Luiz dos Santos ofereceu aos policiais a quantia monetária de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais), momento em que eles deram-lhe a voz de prisão e o conduziram à presença da autoridade policial para que desse cumprimento às providências pertinentes ao fato. (...)”

PRELIMINAR

A defesa requer a aplicação retroativa do acordo de não persecução penal (ANPP), instituído pelo art. 28-A do Código de Processo Penal, sob o argumento de que o réu não possui condenação na esfera criminal, uma vez que houve a prescrição em todas as ações penais nas quais foi denunciado anteriormente.

Contudo, a preliminar não merece acolhimento.

Conforme bem destacado nas contrarrazões ministeriais (ID 246476741), o Ministério Público, quando do oferecimento da denúncia, fundamentou a recusa do ANPP com base na folha de antecedentes criminais do réu (ID 67468511), que revelou a existência de diversos registros de processos e inquéritos policiais, evidenciando conduta criminal reiterada e/ou habitual.

Ademais, o próprio Juízo a quo já havia rechaçado a súplica em sede de alegações finais, ressaltando que o réu foi condenado na ação penal nº 1002718-43.2020.8.11.0042, não tendo sido reconhecida, até aquele momento, a prescrição da pretensão punitiva.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o acordo de não persecução penal não constitui direito subjetivo do investigado, cabendo ao Ministério Público avaliar, de forma fundamentada, se é cabível sua propositura no caso concreto, considerando os requisitos estabelecidos no art. 28-A do CPP.

Nesse sentido:

"HABEAS CORPUS – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – NEGATIVA DE OFERECIMENTO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP) – REVISÃO PELO ÓRGÃO SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO – DESNECESSIDADE – FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA DA RECUSA – HISTÓRICO DE CONDUTA CRIMINAL HABITUAL – PRERROGATIVA DISCRICIONÁRIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO – DECISÃO DO JUÍZO DE ORIGEM EM CONFORMIDADE COM O ACÓRDÃO PRECEDENTE – ORDEM DENEGADA. 1.
O Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) é um instituto de natureza consensual, cuja oferta é prerrogativa exclusiva do Ministério Público, cabendo ao órgão acusador avaliar a suficiência e necessidade da medida, conforme os requisitos estabelecidos no art. 28-A do Código de Processo Penal. 2. Histórico de conduta criminal habitual e reiterada justifica a negativa fundamentada de oferecimento do ANPP, (...) inviabilizando a remessa automática dos autos ao órgão superior do Ministério Público
. 3. A decisão do Juízo de origem, ao negar o encaminhamento dos autos ao órgão superior do Ministério Público, observou estritamente o deliberado em Habeas Corpus anterior, fundamentando a negativa com base nos requisitos objetivos previstos na legislação, em conformidade com o Acórdão precedente, afastando qualquer alegação de coação ilegal ou abuso de poder." (TJMT - N.U 1008301-96.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 20/08/2024, Publicado no DJE 26/08/2024)

Dessa forma, tendo o Ministério Público fundamentado adequadamente a recusa do ANPP, com base no histórico de conduta criminal habitual do réu, conforme permitido pelo art. 28-A, §2º, II, do CPP, não há que se falar em ofensa à ampla defesa ou ao contraditório, razão pela qual a preliminar deve ser rejeitada.

MÉRITO

No mérito, a defesa busca a absolvição do réu dos crimes de corrupção ativa (art. 333, CP) e embriaguez ao volante (art. 306, CTB), por insuficiência probatória, bem como do delito de dirigir veículo sem habilitação (art. 309, CTB), por atipicidade da conduta.

Contudo, as razões recursais não merecem prosperar.

Da detida análise, os elementos de prova coligidos aos autos são robustos e suficientes para embasar a condenação do réu nos três delitos.

Quanto à embriaguez ao volante (art. 306, CTB), restou comprovado que o réu conduzia veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool. Isso ficou evidenciado pelo depoimento do policial militar Paulo Henrique Francelino da Costa, que relatou os sinais de embriaguez apresentados pelo réu, como olhos vermelhos, desordem nas vestes, agressividade, arrogância, desequilíbrio e fala alterada. Tais informações são corroboradas pelo Auto de Constatação de Alteração da Capacidade Psicomotora (ID 67455113) e pela própria confissão do réu de que havia ingerido 4 (quatro) latas de cerveja antes de ser abordado.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que, após a Lei nº 12.760/12, o crime de embriaguez ao volante pode ser comprovado por qualquer meio de prova admitido em direito, inclusive pelos depoimentos de policiais e pelo auto de constatação, sendo prescindível a realização de testes específicos de alcoolemia.

Nesse sentido:

"APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E DESACATO - ARTS. 306, DO CTB E 331, DO CP - PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - IMPROCEDÊNCIA - SITUAÇÃO DE RISCO - PERIGO ABASTRATO - INEXISTÊNCIA DE INCOMPATIBILIDADE DO CRIME DE DESACATO COM A CONVENÇÃO AMERICANA DE DIREITOS HUMANOS - EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA QUE NÃO EXCLUI A IMPUTABILIDADE PENAL - EXEGESE DO ART. 28, II, DO CP - PLEITO DE MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA DATIVA INDEFERIDO NOS TERMOS DO ART. 89, I, CNGC/TJMT - APELO DESPROVIDO. 1.
A presença de odor etílico no condutor de veículo, aliado a depoimento que identificaram sinais de embriaguez em consonância com o consignado no Termo de Constatação quanto à alteração de capacidade psicomotora, constituem conjunto e indícios suficientes para fundamentar a conclusão do estado de embriaguez ao volante
. Ademais, o Enunciado Orientativo n. 08, da TCCR/TJMT, dispõe que "
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
" (Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, Disponibilizado no DJe de 11/04/2017, Publicado em 12/04/2017). [...] (N.U. 0000433- 98.2019.8.11.0052, Rel. Des. RUI RAMOS RIBEIRO, j. em 16/04/2024, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 19/04/2024).

Portanto, encontram-se presentes elementos de convicção suficientes para embasar a condenação pelo crime do art. 306 do CTB, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência probatória nesse ponto.

No tocante ao delito de corrupção ativa (art. 333, CP), o depoimento do policial Paulo Henrique Francelino da Costa, prestado em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, foi enfático ao relatar que o réu ofereceu a quantia de R$ 350,00 aos policiais para que o liberassem e não efetuassem sua prisão. Esse depoimento encontra-se coerente com o Termo de Exibição e Apreensão (ID 67455112), que registrou a apreensão da quantia de R$ 368,00 com o réu, valor próximo ao mencionado pelo policial.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que o depoimento de policiais, quando prestado de forma harmônica e isenta de indícios de parcialidade, constitui meio de prova idôneo para embasar a condenação criminal.

Nesse sentido, o Enunciado Orientativo nº 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT: "Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal" (Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 101532/2015 – DJE de 11/04/2017).

Ademais, o crime de corrupção ativa é formal, consumando-se com o simples oferecimento da vantagem indevida, sendo desnecessária a efetiva aceitação ou recebimento pelo funcionário público.

Dessa forma, tendo restado comprovado nos autos o oferecimento de vantagem indevida pelo réu aos policiais, com a finalidade de evitar sua prisão, encontra-se configurada a prática do delito do art. 333 do Código Penal, sendo inadmissível sua absolvição por insuficiência probatória.

Por fim, no que tange ao crime de dirigir veículo automotor sem habilitação (art. 309, CTB), a sentença condenatória merece ser mantida.

Conforme bem apontado nas contrarrazões e no parecer ministerial, o depoimento do policial Paulo Henrique Francelino da Costa deixou claro que o réu dirigia na contramão em via pública de mão única e em zigue-zague, em estado de embriaguez, o que gerou evidente perigo de dano à coletividade.

A jurisprudência é firme no sentido de que, embora a mera condução de veículo sem habilitação configure infração administrativa, quando tal conduta é acompanhada de circunstâncias que colocam em risco a segurança viária, como trafegar na contramão ou em zigue-zague, resta configurado o crime do art. 309 do CTB.

Nessa linha, trago à colação os seguintes julgados:

"APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E CONDUÇÃO DE VEÍCULO POR MOTORISTA NÃO HABILITADO (ARTS. 306 E 309, DO CTB). ABSOLVIÇÃO POR NÃO CONSTITUIR O FATO INFRAÇÃO PENAL OU, POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DECLARAÇÕES DOS AGENTES POLICIAIS. RECURSO NÃO PROVIDO. [...] 2. Outrossim, é impossível absolver o réu, por insuficiência de provas, do crime de condução de veículo por motorista não habilitado (309, do CTB), pois, restou comprovado o perigo a segurança coletiva no trânsito, especialmente pelos depoimentos dos agentes policiais ao relatarem que o réu dirigia de maneira perigosa, realizando manobras perigosas, como andando em zigue-zague na via pública, pondo em risco coletividade." (TJ-MA - APR: 00000420320178100001 MA 0271882019, Relator: JOÃO SANTANA SOUSA, Data de Julgamento: 09/06/2020, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 17/06/2020)

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL – DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR SEM PERMISSÃO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO NO ACÓRDÃO NA ANÁLISE DO PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA – VÍCIOS SANADOS - CONDUTA TÍPICA DESCRITA NO ART. 309 DO CTB – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – PERIGO DE DANO – EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES. [...] Não há falar em atipicidade da conduta do embargante quando o conjunto probatório demonstra que que empregava alta velocidade, desobedecendo placa de sinalização e dirigindo na contramão de direção, gerando perigo de dano. Com o parecer, embargos acolhidos, sem efeitos infringentes." (TJ-MS - ED: 00001311220188120041 MS 0000131-12.2018.8.12.0041, Relator: Des. Luiz Gonzaga Mendes Marques, Data de Julgamento: 09/12/2021, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 14/12/2021)

Portanto, tendo restado comprovado que o réu conduzia veículo automotor sem a devida habilitação, em via pública, na contramão de direção e em zigue-zague, o que evidenciou situação de efetivo perigo à segurança viária, encontra-se caracterizada a prática do crime previsto no art. 309 do CTB, não havendo que se falar em atipicidade da conduta.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
conheço
da apelação interposta,
rejeito a preliminar
e, no mérito, a
desprovejo
. Via de consequência, mantenho incólumes todos os termos da sentença combatida por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2025